Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLICATIVO. MEDICAMENTO OFF LABEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.

1. Confirma-se decisão que antecipou os efeitos da tutela para fornecimento de medicação necessária ao tratamento de saúde ante a existência de relatório médico que aponta risco de dano imediato e irreparável à saúde da segurada.

2. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. O fato de o medicamento prescrito não estar inserido no rol de cobertura obrigatória da ANS não tem o condão de afastar a obrigatoriedade de cobertura, porquanto tal rol é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a prestação de outro tratamento, ainda que não previsto no rol, ser exigida pelo beneficiário.

3. Não pode ser considerado experimental o medicamento já registrado pela ANVISA e que possui indicação para o tratamento da doença que acomete o segurado, sendo certo que o caráter experimental a que faz referência o artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/1998 “diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica” (STJ, REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.